Tribunal: TJDFT
Processo: 0708809-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESACATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DA DROGA APREENDIDA E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NO CRIME DE DESACATO.
1. Incabível a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
2. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as demais provas coligidas aos autos, em especial, pelo laudo pericial da droga apreendida.
3. Sendo a pena fixada inferior a 04 (quatro) anos de detenção, ter sido o crime praticado sem violência ou grave ameaça, ser o réu primário e as circunstâncias judiciais serem favoráveis ao réu, deve a pena privativa ser substituída por 01 (uma) restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, caput e § 2°, do CP, a ser definida pelo i. Juízo das Execuções Penais.
4. Apelação conhecida e desprovida.